Tribunal: TJSP
Processo: 0005130-73.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Conflito de competência. Ação de busca e apreensão de tratores garantidores de alienação fiduciária convertida em cobrança de quotas inadimplidas de contrato de consórcio. Competência atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado II desta Corte, nos termos do art. 5o, II.6 da Resolução 623/2013. Regra de competência que independe da causa de pedir subjacente.

Conflito

Ementa:
Conflito de competência. Ação de busca e apreensão de tratores garantidores de alienação fiduciária convertida em cobrança de quotas inadimplidas de contrato de consórcio. Competência atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado II desta Corte, nos termos do art. 5o, II.6 da Resolução 623/2013. Regra de competência que independe da causa de pedir subjacente.

Conflito procedente, declarada a competência da Câmara suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0005130-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é suscitante 14a CAMARA
DIREITO PRIVADO, é suscitado 33a CÂMARA DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente),
A.C.MATHIAS
COLTRO,
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA
DE
OLIVEIRA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI E GOMES VARJÃO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0005130-73.2020.8.26.0000 -Voto no 43.510
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0005130-73.2020.8.26.0000
COMARCA DE VOTUPORANGA
SUSCITANTE: 14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCITADA: 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA. e FERRARI E OBRELI TRANSPORTES LTDA. EPP E OUTROS
VOTO No 43.510
Conflito de competência. Ação de busca e apreensão de tratores
garantidores de alienação fiduciária convertida em cobrança de
quotas inadimplidas de contrato de consórcio. Competência
atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito
Privado II desta Corte, nos termos do art. 5o, II.6 da Resolução
623/2013. Regra de competência que independe da causa de pedir
subjacente.
Conflito procedente, declarada a competência da Câmara
suscitante.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 14a
Câmara de Direito Privado, integrante da Subseção de Direito Privado II
desta Corte, a aduzir que não é competente para o julgamento do recurso
porque, embora tendo sido convertida a ação de busca e apreensão em perdas,
a competência firma-se pelos termos da petição inicial, em que se discute a
responsabilidade contratual.
A 33a Câmara de Direito Privado, integrante da Subseção
de Direito Privado III, havia, anteriormente, declinado de sua competência,
sob o argumento de que não há discussão acerca da garantia fiduciária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0005130-73.2020.8.26.0000 -Voto no 43.510
3
apenas ao inadimplemento do contrato de consórcio.
É o relatório.
Embora, inicialmente, a demanda objetivasse a busca e
apreensão de tratores garantidores de contrato de consórcio, em operação de
alienação fiduciária em garantia (fls. 68/69), pela decisão reproduzida às fls.
90, a ação foi convertida em cobrança para buscar o pagamento das quotas
em aberto.
Sendo assim, com a conversão em ação de cobrança, ora
em fase de cumprimento de sentença, a pretensão passou a ser o recebimento
de quantia, não mais relevando a causa subjacente.
Sendo assim, nos termos do artigo 5o, II.6, da Resolução
no 623/2013 do Órgão Especial desta Corte, a competência para o julgamento
das denominadas “ações derivadas de consórcio, excetuadas as relativas à
alienação fiduciária em que se discuta a garantia” pertence às Câmaras que
integram a sua Subseção de Direito Privado II, consoante reconhecido no
seguinte precedente:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Apelação interposta
nos autos de embargos à execução por título extrajudicial Cobrança de saldo
devedor oriundo de contrato de consórcio Distribuição do recurso ao Exmo.
Desembargador Relator da 18a Câmara de Direito Privado, que dele não
conheceu e determinou a remessa para uma das Câmaras da Subseção III de
Direito Privado Conflito suscitado pela 36a Câmara de Direito Privado
Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça
determinada em razão da matéria, levando-se em conta, no exame da petição
inicial, a causa de pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno) Ausência
de discussão sobre o pacto de alienação fiduciária em garantia Competência
da Subseção de Direito Privado II Art. 5°, inciso II.6, da Resolução n°
623/2013 Conflito julgado procedente e declarada a competência da 18a
Câmara de Direito Privado, a Suscitada1.
1 TJSP; Conflito de competência cível 0051974-86.2017.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/02/2018; Data de Registro: 28/02/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0005130-73.2020.8.26.0000 -Voto no 43.510
4
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo procedente o conflito
e competente a Câmara suscitante.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR